Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-35.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
17/11/2021
Número: 0600379-35.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/08/2021
Processo referência: 0600342-08.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600379-
35.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Paulo Cesar Ruchinski,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997, sem promover pela necessidade de recolhimento de qualquer valor ao Tesouro
Nacional, posto que sanada a específica obscuridade detectadas nos autos pela documentação
complementar trazida pelo requerente. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Paulo Cesar Ruchinski, que concorreu ao cargo de Vereador,
pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Curitiba/PR, desaprovadas em razão
da constatação de gastos com combustíveis e ausência de correspondente comprovação de
veículos utilizados em campanha, somado à detecção pagamento de despesa com recurso que não
transitou pela conta bancária de campanha, bem como pela detecção de ausência de comprovação
regular de despesas com recursos do FEFC).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PAULO CESAR RUCHINSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO CESAR RUCHINSKI (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42792
608
14/11/2021 19:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.932

RECURSO ELEITORAL 0600379-35.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO CESAR RUCHINSKI VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRENTE: PAULO CESAR RUCHINSKI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA.
V A L O R A B S O L U T O I R R I S Ó R I O .
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
R E C U R S O
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa
valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.
Num. 42792608 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080988800000041768275
Número do documento: 21111419080988800000041768275

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada Paulo Cesar Ruchinski,
filiado ao PDT, candidato suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id. 40223166).

O candidato obteve 350 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.422,00, sendo: i) doações
financeiras oriundas de partido político com recursos do Fundo Partidário no valor de R$
3.494,00, ii) doação de valor estimável em dinheiro, efetuada pelo partido político, oriunda do
Fundo Partidário, no valor de R$ 3.928,00.

No parecer conclusivo (id. 40231666) o Cartório da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba
manifestou-se pela desaprovação das contas em razão de duas irregularidades: i) realização de
despesas com combustíveis no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) sem o
correspondente registro de locações ou cessões de veículos, ii) omissão de despesa o valor de
R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos).

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas (id. 40232716) as contas
apresentadas com fundamento na manifestação ministerial em primeiro grau sob a alegação da
permanência de uma única irregularidade, relativa à omissão da despesa no valor de R$ 29,50
(vinte e nove reais e cinquenta centavos).

Em suas razões, o recorrente alegou (id. 40233066) que a sentença infringiu os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que não ponderou o fato de o
valor total absoluto supostamente omitido ser extremamente baixo (R$ 29,50 – vinte e nove reais
e cinquenta centavos), o que atrai também a aplicação do art. 76 da Res.-TSE nº 23.607/2019.
Sustentou que a nota fiscal questionada, no valor de R$ 29,50, refere-se à aquisição de
abraçadeiras. Assim, apesar de ter informado o CNPJ de sua campanha, por equívoco, o
recorrente acabou realizando o pagamento com recursos próprios. Requereu a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o baixo valor da nota fiscal. Ao
final, requer o provimento do Recurso para aprovar as contas com ou sem ressalvas.

Num. 42792608 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080988800000041768275
Número do documento: 21111419080988800000041768275

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 42121966).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - In casu, o juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma
vez que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE
nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:

Num. 42792608 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080988800000041768275
Número do documento: 21111419080988800000041768275

Sobre o tema, o recorrente assevera que:

Para sanar a inconsistência apontada, o Peticionário comunica que apurou que a
nota fiscal questionada (no valor de apenas R$29,50) refere-se à aquisição de
abraçadeiras para a colocação de cartazes e banners em prol da campanha. Na
ocasião, apesar de ter informado o CNPJ de sua campanha, por equívoco, o
Peticionário acabou realizando o pagamento com recursos próprios. No ponto,
todavia, aplicam-se os princípios da PROPORCIONALIDADE e da
RAZOABILIDADE, na medida em que o VALOR TOTAL ABSOLUTO (R$29,50)
supostamente omitido É EXTREMAMENTE BAIXO, consoante sinaliza o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Analisando o constante do parecer técnico, tem-se que, de acordo com as
informações disponíveis no sistema SPCE, a nota fiscal em comento trata-se de documento
válido em situação ativa, não havendo anotação de cancelamento ou de substituição e, dessa
forma, permanece a irregularidade apontada na sentença.

Entretanto, o valor total da nota fiscal de R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta
centavos) corresponde a 0,84% em relação ao total das receitas financeiras de campanha, de
maneira que a falha não se mostra relevante nem em termos absolutos, tampouco em
percentuais. Nesse prisma, nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a aprovação
com ressalvas das contas, em face do princípio da razoabilidade, como bem se observa do
recente julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES
ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de
gastos estabelecido pelo TSE.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens
feita no registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
Num. 42792608 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080988800000041768275
Número do documento: 21111419080988800000041768275

medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global
da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR, RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em
20/05/2021)

Por fim, importa ressaltar que a omissão de despesa tem como resultado uma
receita de origem não identificada, porque o recorrente não comprovou o pagamento com
recursos próprios, razão pela qual seria aplicável o contido no art. 32 da Res.-TSE nº
23.607/2019, a fim de que o valor omitido fosse recolhido ao Tesouro Nacional. Todavia, como
não houve determinação neste sentido na sentença, diante do princípio da non reformatio in
pejus, não é possível aplicar o mencionado dispositivo.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença grau e julgar aprovadas com ressalvas as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por Paulo Cesar Ruchinski.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600379-35.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 PAULO
CESAR RUCHINSKI VEREADOR, PAULO CESAR RUCHINSKI - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42792608 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080988800000041768275
Número do documento: 21111419080988800000041768275

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.11.2021.

Num. 42792608 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080988800000041768275
Número do documento: 21111419080988800000041768275